Tribunal: TJES
Processo: 5000333-69.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-69.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BRAVIM DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000333-69.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: MARIA DA PENHA BRAVIM DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO E APONTA SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS INSUMOS FORNECIDOS PELO SUS. TEMA REPETITIVO 106 STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento dos medicamentos Hyabak Colírio e Soro Autologo 20% Colírio, uma vez que não possui condições financeiras de custear os fármacos.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau ratificou a decisão liminar, no sentido de determinar que os demandados forneçam para a demandante os medicamentos Hyabak Colírio e Soro Autologo 20% Colírio. Ademais, julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos ao fornecimento dos medicamentos solicitados pela autora enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente.

Nas razões recursais, o Estado do Espírito Santo suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de fundação, em decorrência da improcedência do pleito pela manifestação do NAT. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de cumprimento dos requisitos necessários ao fornecimento dos medicamentos, que não constam na lista de fármacos padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme entendimento firmado na Tese 106 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Afasto
a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que os documentos acostados ao feito são suficientes à análise do mérito processual. Ademais, a realização de parecer pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) é prescindível ao julgamento do feito.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar. Verifico que a prescrição médica preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois restou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, a recorrida, através de laudo médico, demonstrou a imprescindibilidade dos fármacos, bem como que os insumos não poderiam ser substituídos por outros englobados no rol padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

O laudo ainda atesta que antes de ser prescrito o medicamento foi adotado medida terapêutica de fisioterapia, sendo que o atestado ainda faz prova da necessidade de uso da medicação pela parte autora, de modo a evitar o avanço da doença.

Assim, a comprovação da necessidade médica da requerente e da indispensabilidade do medicamento encontra-se justificada nos autos mormente porque, quem detém de conhecimento e sabe das técnicas a ser utilizada é o médico que acompanha o paciente, pois somente o médico que o acompanha e que, por esse motivo, possui pleno conhecimento de todos os aspectos da moléstia, tem aptidão para indicar o medicamento ou o tratamento mais apropriado.

A par disso, existe o registro na ANVISA do medicamento, consoante OFICIO/SESA/GEAF/JUDICIALIZAÇÃO nº 116/2023 juntado no evento ID 21311204 e a incapacidade financeira, está demonstrada pela afirmação na declaração contida no evento ID 20665311, ou seja, presunção do estado de miserabilidade pela simples afirmação, do que se conclui presente a necessidade e conveniência do medicamento pleiteado.

[...]

Portanto, estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos medicamentos não padronizados pelo SUS.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)